Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708269-44.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS RIACHUELO SA AGRAVADO: CAROLINE BATISTA PEREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por CAROLINE BATISTA PEREIRA DE CARVALHO: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 225777171). As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes (ID 225777166), bem como quanto à determinação para que as rés se abstenham de promover nova inclusão em virtude de débito proveniente do contrato no 102223736248, vencido em 23/03/2022. Isso porque, através do detalhamento da dívida constante do ID 225777163, ID 225777162 e ID 225777164, é possível afirmar que a parte autora, para adimplir débito no valor original de R$ 32,30, vencido em 23/03/2022, proveniente do contrato de cartão de crédito no 102223736248, celebrou acordo com a parte ré, no qual ficou ajustado que a autora pagaria o valor de R$ 25,85, o que foi feito em 24/09/2022. Certo é que, após o pagamento do sobredito valor (ID 225777162 e ID 225777164), a autora foi surpreendida com a informação de que nova dívida, agora no valor de R$ 12,98, resultante do mesmo contrato de cartão de crédito no 102223736248 e com a mesma data de vencimento em 23/03/2022, tinha sido incluída em seu nome no cadastro de inadimplentes (ID 225777166). Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, por débito resultante do seu cartão de crédito junto à parte ré, constitui conduta antijurídica, pois a autora, em virtude do acordo, cuja quitação ocorreu em 27/09/2022 (ID 225777163, ID 225777162 e ID 225777164), não está inadimplente com o débito vencido em 23/03/2022 relativo ao contrato de cartão de crédito no 102223736248. Se não bastasse a probabilidade do direito invocado na inicial, o perigo de dano decorre do fato de que, na sociedade capitalista moderna, a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes caracteriza inidoneidade financeira com consequente restrição ao crédito para os negócios em geral. Desta maneira, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência: a) determinar a suspensão dos efeitos jurídicos da anotação do nome da autora no cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA em relação ao débito no valor de R$ 12,98 (doze reais e noventa e oito centavos), vencido em 23/03/2022, proveniente do contrato de cartão de crédito no 102223736248, cuja credora é a Midway S/A Crédito Financiamento e Investimento, ora segunda ré, conforme demonstrado no ID 225777166; e b) determinar que as rés se abstenham de promover a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes em virtude de quaisquer débitos, vencidos em 23/03/2022, provenientes do contrato de cartão de crédito no 102223736248, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada negativação indevida do nome da parte autora realizada pela parte ré, após a regular intimação pessoal de cada ré acerca desta obrigação de não fazer. Deixo para analisar o pedido de exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, ao final, por ocasião da prolação de eventual sentença de procedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito descrito na letra “a” acima. Oficie-se, com urgência, ao SERASA informando que este Juízo suspendeu os efeitos jurídicos da anotação indicada no ID 225777166, de modo que, até decisão judicial em contrário, não seja conferida publicidade àquela negativação, inclusive para fins de certidão e/ou informação proveniente de consulta àqueles serviços de proteção ao crédito. Instrua-se ofício com cópia dos documentos constantes de ID 225777166, ID 225777163, ID 225777162 e ID 225777164. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se as rés, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. No prazo de resposta, as rés, com fundamento no art. 396 do CPC, deverão exibir o contrato de cartão de crédito no 102223736248, com as respectivas faturas que resultaram o débito no valor original de R$ 32,30 (ID 225777163) e no valor de R$ 12,98 (ID 225777166), ambos com vencimento em 23/03/2022, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC.” As Agravantes sustentam que “discute-se o valor de R$ 12,98 referente ao contrato de cartão de crédito no 102223736248, sendo que o juiz de primeira instância fixou astreintes no montante de R$ 2.000,00 por cada negativação indevida no nome da parte Agravada, o que revela uma desproporcionalidade entre o valor discutido nos autos e a multa cominatória estabelecida”. Concluem que “a manutenção do valor das astreintes nos termos fixados se mostra incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que correção da multa cominatória, seja pelo seu afastamento ou pela sua redução, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito e assegurar a proporcionalidade e razoabilidade entre os valores em discussão”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 69607368 e 69607369). É o relatório. Decido. Não há fundamento para a redução da multa diária arbitrada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer (anotação do nome da Agravada em cadastro de inadimplentes). O valor fixado atende ao postulado da razoabilidade: tem aptidão, sem qualquer traço de exorbitância, para compelir as Agravantes a cumprirem a obrigação de não fazer imposta. Acerca da matéria, explana Humberto Theodoro Júnior: “A multa, diante da obrigação discutida em juízo, tem de ser “suficiente e compatível”. Deve ser suficiente para coagir o devedor a adimplir e não pode ser exagerada em face da expressão econômica e jurídica da prestação. Caberá ainda ao Magistrado fixar prazo razoável para o cumprimento do preceito (§ 4o). (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39a ed., p. 459/460)” É de se enfatizar que a multa deve ter potencialidade para gerar a pressão necessária ao cumprimento da obrigação de não fazer e não está limitada ao valor da obrigação. Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno: “Como a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, é correto o entendimento de que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa sua finalidade. A multa deve ser fixada de uma tal maneira que leve o executado a pensar que a melhor solução para ele, pelo menos do ponto de vista econômico, é o acatamento da determinação judicial. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 3, 2a ed., Saraiva, p. 423)” Portanto, a multa foi estipulada em valor que se revela suficiente e compatível com a obrigação, de modo que respeitou os parâmetros do artigo 537 da Lei Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o ‘estimule’ psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg no AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargdor JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator